Tribunal: STJ
Processo: 0000943-77.2008.4.05.8401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1960562 - RN (2021/0287849-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALEX MOACIR DE SOUZA PINHEIRO
ADVOGADOS
: INALDO ROCHA LEITÃO - DF002380A
GENTIL FERREIRA DE SOUZA NETO - DF040008
LÚCIO LANDIM BATISTA DA COSTA - DF040009
SHARA MARIA DA SILVA CHAMORRO - DF055011
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MANUEL ALVES DO NASCIMENTO FILHO
ADVOGADOS
: MARCOS LANUCE LIMA XAVIER - RN003292
MARTHA RUTH XAVIER DUARTE DO ROSARIO - RN015777
INTERES.
: GILMAR LOPES BEZERRA
ADVOGADOS
: PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
MARCELO HOLANDA LUZ - CE011665
INTERES.
: VANIA MARIA DE AZEVEDO MOREIRA
ADVOGADOS
: MARCOS LANUCE LIMA XAVIER - RN003292
MARTHA RUTH XAVIER DUARTE DO ROSARIO - RN015777
INTERES.
: VERA LUCIA NOGUEIRA ALMEIDA
ADVOGADOS
: SAMARA MARIA MORAIS DO COUTO - RN003982
CID AUGUSTO DA ESCOSSIA ROSADO - RN010178
INTERES.
: FRANCISCO DE ANDRADE SILVA FILHO
ADVOGADOS
: DANIEL VICTOR DA SILVA FERREIRA - RN004417
OLAVO HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE -
RN000479A
JESSICKA EDUARDA FRANÇA DE SOUZA RODRIGUES -
RN015971
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO CÓDIGO PENAL E DA LEI DE
Documento eletrônico VDA53225611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:57:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: b744de27-1414-4861-a4aa-7466468687eb

LICITAÇÕES.
DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu, em parte, do recurso especial
e, nessa extensão, negou-lhe provimento. O agravante reiterou as teses expostas no recurso
especial, alegando que a análise das questões apresentadas não demandaria novo exame do
acervo fático-probatório, sendo inaplicável o enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
2. O agravante sustentou: (i) violação aos artigos 1o e 312 do Código Penal, alegando
atipicidade da conduta e ausência de dolo; (ii) violação ao artigo 90 da
(iii)
Lei no 8.666/93;
desproporcionalidade no aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria, em
violação ao artigo 59 do Código Penal e ao artigo 619 do Código de Processo Penal; e (iv)
violação ao artigo 327 c/c 71 do Código Penal, defendendo que a ampliação do conceito de
funcionário público trazida pela
não poderia ser aplicada retroativamente
Lei no 9.983/2000
para atingir fatos anteriores à sua vigência.
3. O agravante requereu a reconsideração da decisão agravada para que fosse examinado e
provido o recurso especial ou, subsidiariamente, o encaminhamento dos autos ao Colegiado
para análise da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os argumentos apresentados pelo agravante
são aptos a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, especialmente no que tange
à aplicação da
à dosimetria da pena e à retroatividade da
Súmula 7/STJ,
Lei no 9.983/2000.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sendo mantida a decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
6. A análise das teses apresentadas pelo agravante demanda reexame do acervo fático-
probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme o enunciado n. 7 da
Súmula do STJ.
7. A retroatividade da
foi considerada benéfica ao acusado, permitindo a
Lei no 9.983/2000
aplicação da continuidade delitiva em vez do concurso material de crimes, conforme
entendimento do Tribunal de origem e jurisprudência dos Tribunais Superiores.
8. A dosimetria da pena foi realizada com base em elementos concretos, observando os
princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e
prevenção ao crime, não havendo evidente desproporcionalidade que justificasse sua
revisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 1o, 59, 71, 312, 327; CPP,
CF
art. 619; Lei no 8.666/93, art. 90; Lei no 9.983/2000;
/1988,
o, XL;
art. 5
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 118285, Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 03.10.2017; STJ,
AgRg no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
AREsp 2.324.309/CE,
em 29.09.2023; STJ, AgRg no HC 822.120/SC, Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
Documento eletrônico VDA53225611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:57:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: b744de27-1414-4861-a4aa-7466468687eb

julgado em 31.08.2023; STJ, AgRg
Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
HC 497773/AP,
Quinta Turma, julgado em 01.07.2019; STJ, AgRg no
Min. Joel Ilan
AREsp 2.263.388/PR,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.780.475/PR,
Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 18.06.2021; STJ, AgRg nos
Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 01.08.2019.
EREsp 1.734.799/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53225611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:57:32
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: b744de27-1414-4861-a4aa-7466468687eb

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1960562 - RN (2021/0287849-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALEX MOACIR DE SOUZA PINHEIRO
ADVOGADOS
: INALDO ROCHA LEITÃO - DF002380A
GENTIL FERREIRA DE SOUZA NETO - DF040008
LÚCIO LANDIM BATISTA DA COSTA - DF040009
SHARA MARIA DA SILVA CHAMORRO - DF055011
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MANUEL ALVES DO NASCIMENTO FILHO
ADVOGADOS
: MARCOS LANUCE LIMA XAVIER - RN003292
MARTHA RUTH XAVIER DUARTE DO ROSARIO - RN015777
INTERES.
: GILMAR LOPES BEZERRA
ADVOGADOS
: PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
MARCELO HOLANDA LUZ - CE011665
INTERES.
: VANIA MARIA DE AZEVEDO MOREIRA
ADVOGADOS
: MARCOS LANUCE LIMA XAVIER - RN003292
MARTHA RUTH XAVIER DUARTE DO ROSARIO - RN015777
INTERES.
: VERA LUCIA NOGUEIRA ALMEIDA
ADVOGADOS
: SAMARA MARIA MORAIS DO COUTO - RN003982
CID AUGUSTO DA ESCOSSIA ROSADO - RN010178
INTERES.
: FRANCISCO DE ANDRADE SILVA FILHO
ADVOGADOS
: DANIEL VICTOR DA SILVA FERREIRA - RN004417
OLAVO HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE -
RN000479A
JESSICKA EDUARDA FRANÇA DE SOUZA RODRIGUES -
RN015971
EMENTA

Documento eletrônico VDA53225614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:57:33
Código de Controle do Documento: 1ca8d92e-70f3-488b-9ed0-aea8d7d5618d

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO CÓDIGO PENAL E DA LEI DE
LICITAÇÕES.
DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu, em parte, do recurso especial
e, nessa extensão, negou-lhe provimento. O agravante reiterou as teses expostas no recurso
especial, alegando que a análise das questões apresentadas não demandaria novo exame do
acervo fático-probatório, sendo inaplicável o enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
2. O agravante sustentou: (i) violação aos artigos 1o e 312 do Código Penal, alegando
atipicidade da conduta e ausência de dolo; (ii) violação ao artigo 90 da
(iii)
Lei no 8.666/93;
desproporcionalidade no aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria, em
violação ao artigo 59 do Código Penal e ao artigo 619 do Código de Processo Penal; e (iv)
violação ao artigo 327 c/c 71 do Código Penal, defendendo que a ampliação do conceito de
funcionário público trazida pela
não poderia ser aplicada retroativamente
Lei no 9.983/2000
para atingir fatos anteriores à sua vigência.
3. O agravante requereu a reconsideração da decisão agravada para que fosse examinado e
provido o recurso especial ou, subsidiariamente, o encaminhamento dos autos ao Colegiado
para análise da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os argumentos apresentados pelo agravante
são aptos a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, especialmente no que tange
à aplicação da
à dosimetria da pena e à retroatividade da
Súmula 7/STJ,
Lei no 9.983/2000.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sendo mantida a decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
6. A análise das teses apresentadas pelo agravante demanda reexame do acervo fático-
probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme o enunciado n. 7 da
Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA53225614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:57:33
Código de Controle do Documento: 1ca8d92e-70f3-488b-9ed0-aea8d7d5618d

7. A retroatividade da
foi considerada benéfica ao acusado, permitindo a
Lei no 9.983/2000
aplicação da continuidade delitiva em vez do concurso material de crimes, conforme
entendimento do Tribunal de origem e jurisprudência dos Tribunais Superiores.
8. A dosimetria da pena foi realizada com base em elementos concretos, observando os
princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e
prevenção ao crime, não havendo evidente desproporcionalidade que justificasse sua
revisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de novos argumentos no agravo regimental enseja a manutenção da decisão
2.
agravada por seus próprios fundamentos.
A análise de teses que demandem reexame do
acervo fático-probatório é vedada em sede de recurso especial, conforme o enunciado n. 7
3.
da Súmula do STJ.
A retroatividade da
é aplicável quando benéfica ao
Lei no 9.983/2000
acusado, permitindo a aplicação da continuidade delitiva em vez do concurso material de
4.
crimes.
A dosimetria da pena, quando fundamentada em elementos concretos e
observados os limites da discricionariedade do magistrado, não pode ser revista pelo STJ,
salvo em casos de evidente desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 1o, 59, 71, 312, 327; CPP,
CF
art. 619; Lei no 8.666/93, art. 90; Lei no 9.983/2000;
/1988,
o, XL;
art. 5
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 118285, Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 03.10.2017; STJ,
AgRg no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
AREsp 2.324.309/CE,
em 29.09.2023; STJ, AgRg no HC 822.120/SC, Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 31.08.2023; STJ, AgRg
Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
HC 497773/AP,
Quinta Turma, julgado em 01.07.2019; STJ, AgRg no
Min. Joel Ilan
AREsp 2.263.388/PR,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.780.475/PR,
Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 18.06.2021; STJ, AgRg nos
Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 01.08.2019.
EREsp 1.734.799/SP,
Documento eletrônico VDA53225614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:57:33
Código de Controle do Documento: 1ca8d92e-70f3-488b-9ed0-aea8d7d5618d

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALEX MOACIR DE SOUZA
PINHEIRO contra decisão que conheceu, em parte, do recurso especial e, nessa extensão,
negou-lhe provimento (fls. 5882/5910).
Neste agravo regimental (fls. 5914/5941), o insurgente, além de reiterar as teses
expostas em seu recurso especial, afirma que, ao contrário do que registrou a decisão
agravada, a análise das teses apresentadas no recurso especial prescinde de novo exame do
arcabouço fático-probatório dos autos, de modo que seria inaplicável o enunciado n. 7 da
Súmula deste STJ.
Alega em suas razões: i) a violação aos artigos 1o e 312, do CP, eis que a
conduta seria atípica, além de não comprovado o dolo do recorrente; ii) violação ao artigo
90 da
Aduz, ainda, a violação ao
do CP e 619 do CPP, alegando
Lei no 8.666/93.
art. 59
desproporcional o aumento efetuado em sua pena-base, na primeira fase da dosimetria. Por
fim, alegou violação ao
c/c 71, ambos do CP, defendendo que a ampliação do
art 327
conceito de funcionário público trazida pela
não pode ser aplicada
Lei no 9.983/2000
retroativamente para atingir fatos anteriores à sua vigência.
Requer, portanto, a reconsideração da decisão agravada para que seja examinado
e provido o recurso especial, ou, subsidiariamente, o encaminhamento dos autos ao
Colegiado para a análise da matéria.
Por manter a decisão, trago o feito à Turma para julgamento.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não reúne condições de prosperar.
Isso porque o recurso que submete a matéria à análise do Colegiado deve trazer
novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no recurso, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão de fls. 5.882/.5910. Ao contrário, os
argumentos ali externados merecem ser ratificados.
Consoante relatado, o agravante pleiteou, em síntese, a reforma do julgado
impugnado nos exatos termos de seu recurso especial, sem agregar nenhum elemento capaz
de desconstituir a decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA53225614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:57:33
Código de Controle do Documento: 1ca8d92e-70f3-488b-9ed0-aea8d7d5618d

No tocante à alegada violação aos artigos 1o e 312, do CP, sustentando que a
conduta seria atípica, além de não comprovado o dolo do recorrente, a tese foi
suficientemente analisada, bastando a leitura das suas razões para a conclusão de que se
trata de revolvimento de matéria fática, conforme exposto na decisão: "Para além da
correção do raciocínio exposto e reproduzido acima, há o impeditivo da inviabilidade de se
adentrar à matéria fática, com vistas a definir possível desclassificação do peculato para a
conduta do
da Lei n° 8.666/93."
art. 90
O mesmo argumento foi aplicado à violação do
do CP. A decisão
art. 312
agravada consignou se tratar de análise sobre a materialidade e autoria dos fatos, com base
nos fundamentos postos no acórdão recorrido e a necessidade de análise fática para fins de
desclassificar a conduta para o crime da lei de licitações, o que é vedado nesta Corte.
Quando à alegada violação ao
c/c 71, ambos do CP, defendendo que a
art 327
ampliação do conceito de funcionário público trazida pela
não poderia
Lei no 9.983/2000
ser aplicada retroativamente para atingir fatos anteriores à sua vigência, também foi
analisada a questão na decisão recorrida, quando se consignou que "o entendimento
adotado no Tribunal de origem se justifica na medida em que retroage sem dúvida para
beneficiar os réus e seus fundamentos são consentâneos com a jurisprudência dos Tribunais
Superiores."
Confiram-se seus termos:
De fato, como se sabe a lei não retroage para incidir sobre
sobre fato anterior a sua vigência, a menos que seja para beneficiar o réu,
a teor do princípio da retroatividade de lei penal mais benéfica, previsto no
°, XI, da CEFB. É este o caso dos autos, em que a retroação do
art. 5
conceito estendido de funcionário público, ensejou a aplicação da
continuidade delitiva, ao invés do concurso material.
Quanto ao ponto, reproduzo o raciocínio realizado no Acórdão
recorrido:
Quanto à alegação de que o
§1°, do CP, com a
art. 327,
redação que lhe foi conferida pelo
° da
não
art. 2
Lei n. 9.983/2000,
poderia retroagir para alcançar os fatos anteriores, tem razão em parte o
recorrente. Considerando que os repasses do Convénio n. 217/2000
ocorreram de set. 2000 a fev. 2001, e que a referida lei foi publicada em
jul. 2000, apenas aos dois últimos convênios ela se aplicaria, deixando de
fora o primeiro (Convênio n. 412/1999).
O problema com esse raciocínio é que, tendo entendido pela
continuidade delitiva, o juízo sentenciante aplicou apenas uma das penas,
aumentada em 1/5 (um quinto), patamar muito próximo do mínimo (1/6),
em conta da quantidade de delitos (três crimes de peculato). A
continuidade delitiva só foi possível porque os crimes eram da mesma
Documento eletrônico VDA53225614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:57:33
Código de Controle do Documento: 1ca8d92e-70f3-488b-9ed0-aea8d7d5618d

espécie, ou seja, crimes contra a administração. Afastando-se a
incidência do CP,
§1°, sobre os repasses do primeiro convênio,
art. 327,
os fatos ali praticados, em tudo e por tudo similares aos demais, se
reenquadrariam como estelionato majorado (CP,
§3°), crime
art. 171,
contra o patrimônio e, portanto, de espécie diversa do peculato. A
consequência disso seria que os crimes continuados de peculato
teriam as penas recalculadas, reduzindo-se o acréscimo de 1/5 para
um 1/6, mas teriam que ser somadas à punição do crime de
estelionato majorado (CP,
§3°) em razão do concurso
art. 171,
material de crimes (CP, 69), o Que implicaria severo prejuízo para o
acusado. Por conta disso, para o caso concreto, a retroatividade da
é benéfica ao acusado, permitindo Que os fatos
Lei n. 9.983/2000
praticados em razão do primeiro convênio sejam absorvidos pela
continuidade delitiva (destacou-se)

Colacionou-se então a seguinte ementa do STF:
HABEAS CORPUS — JURISPRUDÊNCIA. O fato de ter-se
certa jurisprudência não afasta a adequação do habeas corpus. HABEAS
CORPUS — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Revelando o habeas corpus
parte única — paciente, personificado pelo impetrante —, o instituto da
supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiar a parte,
com as cautelas próprias. CRIME CONTINUADO — ATENTADO
VIOLENTO AO PUDOR E ESTUPRO. Tem-se, no tocante aos crimes de
atentado violento ao pudor e estupro, campo para a aplicação do
disposto no artigo 71 do Código Penal. LEI — APLICAÇÃO NO TEMPO
— RETROATIVIDADE. Em se tratando de norma penal mais benéfica
ao réu, cumpre observar a retroacão. Isso ocorre quanto à Lei n°
12.015/2009, no que agrupou os crimes de atentado violento ao pudor
e estupro. (STF - FIC 118285, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO,
Primeira Turma, julgado em
PROCESSO ELETRÔNICO D
03/10/2017,
Je-239 DIVULG 19-10-2017 PUBLIC 20-10-2017)

Também deve ser mantida a decisão no ponto.
Por fim, no tocante à alegação de desproporcionalidade no aumento da pena-
base salientou-se que "a respeito da valoração dos vetores previstos no
do Código
art. 59
Penal, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento cediço no sentido de que a
ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se
atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade,
devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar
senso de justiça."
Documento eletrônico VDA53225614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:57:33
Código de Controle do Documento: 1ca8d92e-70f3-488b-9ed0-aea8d7d5618d

Precedentes: AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min.
AREsp n. 2.324.309/CE,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AgRg no HC n. 822.120/SC, Quinta
29/9/2023;
Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe de 31/8/2023.
E prosseguiu-se:
"Ademais, certo é também que não há direito subjetivo do réu
à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância
judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um
oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro
valor.
Em idêntico sentido, os seguintes julgados: AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
REsp n. 1.966.870/RS,
e AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min.
18/03/2022;
REsp n. 1.969.774/SP,
Ribeiro Dantas, DJe de 18/03/2022.
Fixadas as premissas acima, verifico que, na espécie, a
definição do
de aumento da pena-base de todos os réus está
quantum
dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os
princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência
à reprovação e prevenção ao crime, tendo o acórdão recorrido, ao
confirmar a dosimetria, ressaltado expressamente a especial gravidade da
conduta delitiva, a qual envolveu intensa e extensa colaboração individual
para o fato global, descrevendo as circunstâncias de cada réu para o
sucesso da empreitada.
[...]
Sendo esta a posição pacífica desta Corte, no sentido de que a
dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e
observados os limites da discricionariedade atribuída ao magistrado
sentenciante, impede a revisão da reprimenda pelo Superior Tribunal de
Justiça, exceto se ocorrer evidente desproporcionalidade, quando
caberá a reapreciação para a correção de eventuais desacertos quanto
ao cálculo das frações de aumento ou de diminuição e apreciação das
(AgRg
Rel. Ministro
circunstâncias judiciais. (...)”
HC 497773/AP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
)
01/07/2019.

Consoante se depreende dos excertos acima colacionados, o Tribunal de origem
declinou, a partir de análise amplamente motivada do caderno processual, as razões pelas
quais concluiu que as provas produzidas durante a instrução da ação penal, bem como
sobre a dosimetria da pena aplicada. Sendo certo que a revisão dos fundamentos elencados,
para se concluir, como pretende o recorrente, que estão presentes as elementares do crime
pelo qual foi condenado, demandaria profundo revolvimento do material fático-probatório
dos autos, procedimento inviável na via eleita pelo insurgente, pois é assente nesta Corte
Documento eletrônico VDA53225614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:57:33
Código de Controle do Documento: 1ca8d92e-70f3-488b-9ed0-aea8d7d5618d

Superior de Justiça que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem
ser modificadas no âmbito do recurso especial, nos termos da
segundo a
Súmula n. 7/STJ,
qual "
."
a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
Em reforço:
"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TORTURA. VIOLAÇÃO AO ART. 1
o, INCISO I, ALÍNEA "A", § 3o, PARTE FINAL, DA LEI N.9.455/97.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA PARA O DELITO DE
LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. REVISÃO DE
ENTENDIMENTO QUE DEMANDA INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 156
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL E
JUDICIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias entenderam comprovada a autoria
e materialidade do crime de tortura, sobretudo pela prova pericial e
confissão dos acusados na fase policial, confirmada pelo corréu em juízo,
e corroboradas pelo depoimento do policial civil que conduziu a
investigação. Desse modo, a pretensão recursal que objetiva a
desclassificação da conduta imputada aos recorrentes para o crime de
lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3o, do Código Penal - CP),
demanda amplo reexame do acervo fático-probatório carreado aos
autos, providência vedada em sede de recurso especial em razão do
óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Inexistente ofensa ao
caput, do Código de Processo
art. 156,
Penal, uma vez que a condenação decorreu de elementos colhidos na fase
policial que foram corroborados na fase judicial sob o crivo do
contraditório.
3.
Agravo
regimental
desprovido"
(AgRg
no
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.263.388/PR,
DJe de
grifei).
18/8/2023,

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE.
RECONSIDERAÇÃO. TORTURA (QUATRO VEZES). TORTURA COM
RESULTADO DE LESÃO GRAVE. TORTURA MAJORADA PRATICADA
EM FACE DE ADOLESCENTES (SEIS VEZES). EXERCÍCIO
ARBITRÁRIO
DAS
PRÓPRIAS
RAZÕES
(ONZE
VEZES).
CONDENAÇÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
DOSIMETRIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO.
PARTICIPAÇÃO
DE
MENOR
Documento eletrônico VDA53225614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:57:33
Código de Controle do Documento: 1ca8d92e-70f3-488b-9ed0-aea8d7d5618d

IMPORTÂNCIA. FRAÇÃO DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ.
RECURSO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO MAS NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
1. Uma vez impugnados os fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial, deve ser reformado o decisum que não
conheceu do agravo.
2. A condenação encontra-se devidamente fundamentada, pois
as condutas descritas, referentes a despir, chicotear com uma corrente,
dar socos e chutes, ameaçar mediante o uso arma de fogo e restrição da
liberdade dos ofendidos, para obter uma confissão sobre o responsável
pelo fornecimento de comandas falsas para o consumo no
estabelecimento comercial dos sentenciados, se amoldam ao
o, I, "a"
art. 1
e § 3o, em relação à vítimas maiores de idade e ao ofendido que sofreu
lesão grave e, bem como ao
o, I, "a" e § 4o, II, todos da
art. 1
em relação à vítimas menores de idade.
Lei n. 9.455/97,
3. Maiores considerações sobre as circunstâncias da conduta
delituosa, com o intuito de se obter a desclassificação do delito,
demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado
na via do recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.
[...]
7. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em
recurso
especial,
mas
negar-lhe
provimento"
(AgRg
no
Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes
AREsp n. 1.780.475/PR,
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe de 18/6/2021,
grifei).

À vista da ausência de argumentos recursais novos, também esta decisão não
apresentará fundamento inédito, sendo de toda lógica que se reporte à decisão agravada por
seus próprios fundamentos.
Em sendo assim, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, de vez que neste agravo regimental não se
aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, esta
deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ilustrativamente:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA ACERCA
DA NATUREZA DO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA.
-1 DO CP. CRIME MATERIAL.
ART. 168
AUSÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ATUAL ENTRE OS
ACÓRDÃOS EM COTEJO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ.
1. [...]
Documento eletrônico VDA53225614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:57:33
Código de Controle do Documento: 1ca8d92e-70f3-488b-9ed0-aea8d7d5618d

2. Os embargos de divergência apresentados contra acórdão
que adotou entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça
podem ser indeferidos por decisão monocrática, visto que incabíveis, nos
termos da Súmula 168/STJ.
3. A agravante não apresentou argumentos novos capazes
de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão
que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental.
4. Agravo regimental improvido" (AgRg nos EREsp n.
1.734.799/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
1/8/2019)

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.

Documento eletrônico VDA53225614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/12/2025 13:57:33
Código de Controle do Documento: 1ca8d92e-70f3-488b-9ed0-aea8d7d5618d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2021/0287849-0
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.960.562 / RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00009437720084058401 20088401000943809 9437720084058401
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ALEX MOACIR DE SOUZA PINHEIRO
ADVOGADOS
: INALDO ROCHA LEITÃO - DF002380A
GENTIL FERREIRA DE SOUZA NETO - DF040008
LÚCIO LANDIM BATISTA DA COSTA - DF040009
ADVOGADA
: SHARA MARIA DA SILVA CHAMORRO - DF055011
RECORRENTE
: MANUEL ALVES DO NASCIMENTO FILHO
ADVOGADO
: MARCOS LANUCE LIMA XAVIER - RN003292
ADVOGADA
: MARTHA RUTH XAVIER DUARTE DO ROSARIO - RN015777
RECORRENTE
: GILMAR LOPES BEZERRA
RECORRENTE
: VANIA MARIA DE AZEVEDO MOREIRA
ADVOGADOS
: PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
MARCELO HOLANDA LUZ - CE011665
RECORRENTE
: VERA LUCIA NOGUEIRA ALMEIDA
ADVOGADOS
: SAMARA MARIA MORAIS DO COUTO - RN003982
CID AUGUSTO DA ESCOSSIA ROSADO - RN010178
RECORRENTE
: FRANCISCO DE ANDRADE SILVA FILHO
ADVOGADOS
: DANIEL VICTOR DA SILVA FERREIRA - RN004417
OLAVO HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE - RN000479A
JESSICKA EDUARDA FRANÇA DE SOUZA RODRIGUES - RN015971
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: LAIRE ROSADO FILHO
CORRÉU
: MARIA SALETE DA SILVA
CORRÉU
: JOACILIO RIBEIRO MARQUES
CORRÉU
: MARIA EROTILDES DE MELO
CORRÉU
: ANTONIO DELMIRO FILHO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Paz Pública - Quadrilha ou Bando
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALEX MOACIR DE SOUZA PINHEIRO
ADVOGADOS
: INALDO ROCHA LEITÃO - DF002380A
GENTIL FERREIRA DE SOUZA NETO - DF040008
LÚCIO LANDIM BATISTA DA COSTA - DF040009
ADVOGADA
: SHARA MARIA DA SILVA CHAMORRO - DF055011
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: MANUEL ALVES DO NASCIMENTO FILHO
ADVOGADO
: MARCOS LANUCE LIMA XAVIER - RN003292
ADVOGADA
: MARTHA RUTH XAVIER DUARTE DO ROSARIO - RN015777
C542164551704434131188@
2021/0287849-0 - REsp 1960562 Petição : 2024/0099660-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53221241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 09:45:13
Código de Controle do Documento: 6C9A68E7-A7AB-4D50-820A-44F09E3D9BE7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2021/0287849-0
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.960.562 / RN
MATÉRIA CRIMINAL
INTERES.
: GILMAR LOPES BEZERRA
ADVOGADOS
: PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
MARCELO HOLANDA LUZ - CE011665
INTERES.
: VANIA MARIA DE AZEVEDO MOREIRA
ADVOGADO
: MARCOS LANUCE LIMA XAVIER - RN003292
ADVOGADA
: MARTHA RUTH XAVIER DUARTE DO ROSARIO - RN015777
INTERES.
: VERA LUCIA NOGUEIRA ALMEIDA
ADVOGADOS
: SAMARA MARIA MORAIS DO COUTO - RN003982
CID AUGUSTO DA ESCOSSIA ROSADO - RN010178
INTERES.
: FRANCISCO DE ANDRADE SILVA FILHO
ADVOGADOS
: DANIEL VICTOR DA SILVA FERREIRA - RN004417
OLAVO HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE - RN000479A
JESSICKA EDUARDA FRANÇA DE SOUZA RODRIGUES - RN015971
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542164551704434131188@
2021/0287849-0 - REsp 1960562 Petição : 2024/0099660-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53221241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 09:45:13
Código de Controle do Documento: 6C9A68E7-A7AB-4D50-820A-44F09E3D9BE7